Tribunal: STF
Processo: ARE 1563535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. ART. 932, INC. III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO. VIOLAÇÃO, PELO ACÓRDÃO, DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS NO RECURSO NÃO ESCLARECIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PARA O PRODUTO JOYPAD BRIGHT PC/PS2 0056. POSSIBILIDADE. MULTA MANTIDA A 60%. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO ART. 341, I CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA CDA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Submete-se à apreciação a pretensão do Apelante BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução.



    “LEITE LONGA VIDA” impossibilidade de redução da alíquota. Entendimento desta Corte.



    “JOYPAD BRIGHT” enquadrado na posição de 84.71 NCM 8473.



    Multa mantida a 60%, não há irrazoabilidade valorativa. 



    Sócios mantidos na CDA." (e-doc. 1.002).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 1.024).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 97, 150, incs. II e V, e 152 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “o acórdão recorrido, apesar de aplicar os artigos 150 e 152 da CF/88 para rechaçar a restrição imposta pela legislação estadual, acaba por considerá-la totalmente inconstitucional para vedar o benefício para todos os produtos, de origem baiana ou não, sob o argumento de que tal previsão não estaria fundamentada em Convênio do CONFAZ (suposta violação ao art. 155, §2º, XII, “g”, da CF/88)”.



    3.2. Alega que, “ainda que se fale em ausência de Convênio, não se pode prejudicar o contribuinte, retroagindo os efeitos da inconstitucionalidade, que é apenas parcial, para vedar a incidência de qualquer benefício fiscal“. 



    3.3. Sustenta que “a declaração da inconstitucionalidade da norma, nos termos apontados pelo Tribunal a quo, viola os artigos 150, II e V, e 152, da Constituição Federal, ao não reconhecer que a redução de base de cálculo concedida aos produtos fabricados dentro do Estado da Bahia também alcançaria aqueles de fabricados em outros Estados e comercializados dentro do território baiano“.



    3.4. Argumenta que “alterar, nesta fase processual, os motivos que determinaram a autuação para justificar a sua manutenção é, acima de tudo, tolher o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente”.



    3.5. Defende que, “ainda que se queira dar ao Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0004802-36.2017.8.05.0000 a interpretação do acórdão recorrido, o que se admite apenas para argumentar, já que restou exaustivamente demonstrado que a inconstitucionalidade nele reconhecida foi apenas parcial, é fato que os efeitos da referida decisão não se aplicam à Recorrente, devendo a norma ser julgada plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia” (e-doc. 1.030).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 1.047).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelo óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 1.049).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, verifico que não houve prequestionamento dos arts. 5º, inc. LV, e 97 da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 1.030, p. 17 e 30). Não constaram como fundamentos do acórdão, tampouco foram deduzidos nos embargos de declaração contra ele opostos, com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 261 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.462.427-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024).



    7. Registro que, ainda que prequestionada, a alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, sequer teria chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Prosseguindo, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O então Recorrente sustentou que a sentença inobservou a existência do Convênio ICMS 128/94 e do do Convênio ICMS 190/2017, alegando que “o RICMS/BA extrapolou os limites da sua competência, ao instituir limitação não prevista no Convênio ICMS 128/94, que funciona como lei em sentido material, já que é o instrumento utilizado pelos Estados para concessão dos benefícios fiscais”, em ululante inconformidade com o 99 do CTN, cuja transcrição encontra-se abaixo:



    (...)



    Como se pode perceber da exordial, os convênios e dispositivos do CTN não foram levantados como causa de pedir, (ID. 9380784). Tendo sido utilizados, de forma extremamente restrita, para fundamentar a suposta inconstitucionalidade da norma estadual, uma vez que esta estabeleceu um tratamento discriminatório em razão da origem do produto.



    A Recorrida, por sua vez, alega que:



    (...)



    Analisemos o que preconizam os artigos 329 e 336 do Código de Processo Civil citados:



    Como visto nos artigos, não há como assumir a tese do Apelante, em razão da extensão os limites presentem na lide, uma vez que o art. 342 do CPC traz três cenários possíveis para assumir as alegações e nenhum destes três foi preenchido no caso concreto aqui analisado, portando não posso conhecer dos capítulos recursais. Litteris:



    (...)



    Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e deixo de analisar a argumentação a respeito da “violação manifestamente evidente dos Convênios ICMS 128/94 e 190/2017 que autorizariam o benefício fiscal”



    (...)



    Sobre a controvérsia sobre a tributação do Leite Longa Vida e composto lácteo produzidos no Estado da Bahia, cinge-se a celeuma na redução de base de calculo com alíquota final de 7% nas saídas internas, benefício não aplicado sobre o produto produzido em outros Estados, sendo tributado a 17% nas saídas internas. 



    Dito isso, observa-se que a Apelante pretende a reforma da sentença para estender a redução da base de cálculo do ICMS para 7% ao leite adquirido fora do Estado da Bahia. Entretanto, a previsão do benefício de redução de base de cálculo do produto “leite longa vida”, com alíquota final de 7% nas saídas internas, oriundo de determinados Estados já foi reconhecida pela jurisprudência do STF como discriminatória, vez que viola o art. 152 da CF, conforme ADI 4152 a cuja transcrição segue a seguir:



    (...)



    Por sua vez, este Egrégio Tribunal de Justiça ao se debruçar sobre a questão, na Ação de Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade nº 0004802- 36.2017.8.05.0000, declarou que o art. 87, inciso XXXV, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, que prevê o benefício fiscal ao leite longa vida produzido na Bahia, replicado no artigo 268, XXIX do Decreto nº 13.780/12, vigente a época do fato gerador do tributo em discussão, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao afrontar os arts. 152 e 155, §2º, XII, g, da CF/88. Observe-se:



    (...)



    Pelo exposto, é forçoso se concluir que a inconstitucionalidade declarada pelo TJBA, acerca do inciso XXXV, do art. 87, do Decreto Estadual nº 6.284/1997 (RICMS/97), que trata do leite longa vida, se estende à redução da base de cálculo de ICMS constantes do Regulamento vigente (de 2012), qual seja, o seu art. 268, XXIX, por se caracterizar regime tributário diferenciado não abarcado pela CF/88, por afronta aos seus arts. 152 e 155, § 2º, XII, 'g'. 



    Desta forma, sendo inconstitucional a norma que prevê a redução de base de cálculo de forma que a alíquota final seja 7% se o produto é procedente do Estado da Bahia, deve ser mantida a exação em sua integralidade quanto ao leite longa vida, porque não pode ser o benefício estendido para ampliar a sua incidência, como almejado pelo recorrente.” (e-doc. 1.002, p. 6-11).



    9. Da leitura do acima transcrito e das razões do recurso extraordinário, nota-se que não foram atacados os fundamentos que levaram ao não conhecimento da parte da apelação da ora agravante que tratou dos Convênios ICMS nº 128/1994 e nº 190/2017, os quais novamente são objeto do recurso extraordinário.



    10. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento atacado, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os seus fundamentos. 



    11. Assim, essas alegações não podem ser conhecidas em sede de recurso extraordinário, por ter a recorrente deixado de impugnar, de forma especificada, o fundamento do acórdão recorrido referente ao ponto, incidindo o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 283 da Súmula do STF: 



    CPC: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    12. Diante do exposto, não conheço das partes do recurso extraordinário acima apontadas. 



    13. Resta a análise da alegada violação aos arts. 150, incs. II e V, e 152 da Constituição da República pelo acórdão recorrido. 



    14. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 268, inc. XXIX, do Decreto nº 13.780, de 2012, do Estado da Bahia (RICMS/12), verifica-se que tanto a recorrente quanto o Colegiado de origem entendem ser esse artigo inconstitucional por estabelecer diferença tributária em relação a determinado bem, em razão de sua procedência.



    15. A parte recorrente alega terem sido violados pela Corte de origem os arts. 150, incs. II e V, e 152, da Constituição da República, mas, em relação a tais dispositivos da Constituição, não esclarece de que maneira o acórdão os violou, limitando-se a discorrer sobre como o dispositivo do RICMS/12 acima mencionado contrariou tais artigos da Constituição, o que apenas reforça um dos fundamentos do acórdão recorrido.



    16. O que se percebe é a existência de divergência em relação à providência adotada pela Corte de origem, que, por verificar inconstitucionalidade da norma também pela violação ao art. 155, § 2º, inc. XII, al. "g", da Constituição da República, entendeu incabível declarar a inconstitucionalidade da norma apenas de forma parcial, como almejado pela parte. 



    17. No ponto, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte acerca da inconstitucionalidade da concessão unilateral por um Estado de benefícios fiscais sem a deliberação prévia dos Estados e do Distrito Federal prevista no art. 155, § 2º, inc. XII, al. "g", da Constituição da República:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. GUERRA FISCAL. DISPOSITIVOS REVOGADOS. PREJUÍZO. ARTIGO 2º DA LEI 10.689/1993, DO ESTADO DO PARANÁ, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ADOTAR MEDIDAS SIMILARES NA HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS POR OUTRO ESTADO DE FORMA IRREGULAR. ARTIGOS 150, § 6º, E 155, § 2º, XII, g, DA CARTA POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A revogação superveniente de dispositivos legais impugnados acarreta a perda ulterior do objeto da ação direta, restando esta prejudicada quanto a esses. Precedentes: ADI 748-QO, Relator Ministro Celso de Mello; ADI 2.220, Relatora Ministra Cármen Lúcia. 2. O artigo 2º da Lei 10.689/1993 do Estado do Paraná, com vigência suspensa pela concessão da medida cautelar em 19 de setembro de 2007, padece de inconstitucionalidade porque autoriza o Executivo do aludido Estado-Membro a conceder, de forma unilateral, benefícios fiscais relativos ao ICMS, violando o princípio da legalidade específica das exonerações tribunais (art. 150, § 6º, da Constituição) e a exigência de deliberação prévia dos Estados e do Distrito Federal estabelecida no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição. 3. Ação julgada prejudicada quanto aos incisos XXXII e XXXIII e aos §§ 36, 37 e 38 do Decreto 5.141/2001, incluídos pelo Decreto 986/2007, e, no mérito, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 10.689/1993, do Estado do Paraná.”



    (ADI nº 3.936/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, p. 07/11/2019).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR. ICMS. RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO NA CONCESSÃO DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE DELIBERAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE NA CONCESSÃO UNILATERAL. PROCEDÊNCIA. 1. As competências tributárias deverão ser exercidas em fiel observância às normas constitucionais, que preveem, especificamente, limitações ao poder de tributar, com a consagração de princípios, imunidades, restrições e possibilidades de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais. 2. A deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS é exigência direta do texto constitucional, assim como a observância da disciplina constante na lei complementar, que constitui uma das matérias básicas de integração do Sistema Tributário Nacional, no sentido de desrespeito ao equilíbrio federativo (guerra fiscal). 3. Desrespeito à alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal em decorrência da concessão unilateral de incentivos e benefícios fiscais no ICMS pelos Decretos do Estado da Paraíba 23.210/2002 e 23.211/2002 (Regime Especial de Tributação para as atividades de torrefação e moagem de café; de comércio atacadista em geral, inclusive importações; de central de distribuição; de industrialização e comercialização de produtos comestíveis resultantes do abate de bovinos, bufalinos, suínos, ovinos, caprinos e aves; de industrialização náutica ou similar, e de industrialização de produtos plásticos e similares, cuja matéria prima principal seja o policloreto de vinila (PVC), o polietileno, o polipropileno, o poliestireno, o etil vinil acetato (EVA) ou o butirato de etila (CR-39)). 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 4.985/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 09/12/2019).



    18. Diante da conclusão pela inconstitucionalidade da norma pela violação ao art. 155, § 2º, inc. XII, al. "g", da Constituição da República, é descabido o acolhimento do pleito de declaração parcial da norma tão somente pela violação ao art. 152.



    19. Verifico, ainda, que a parte conhecida do recurso extraordinário ficou limitada às alegadas violações aos arts. 150 e 152 da Constituição da República pela norma discutida, não tendo sido esclarecido de que maneira tais dispositivos foram inobservados pelo acórdão que chegou à mesma conclusão. Desta feita, é deficiente a fundamentação recursal, fazendo incidir o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF:



    “E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    20. Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.393-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 24/08/2022).



    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    22. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    23. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator